Tribunal: TJSP
Processo: 2219882-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada. Presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Paciente reincidente. Prisão preventiva que se mostra necessária para garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva. Ausência de constrangimento ilegal configurado.

Ementa:
Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada. Presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Paciente reincidente. Prisão preventiva que se mostra necessária para garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo quando considerada a atual conjuntura da pandemia de Covid-19. Ordem denegada.